Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719847-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRME LACERDA AGRAVADO: JULIA MARIA BOITRAGO DIAS, JALES JOSE DIAS JUNIOR, MICHELLE BOITRAGO DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRME LACERDA em desfavor da decisão proferida pelo juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário no 0000427-48.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido de levantamento de parte dos alugueres em favor da inventariante/agravante. Em análise ao recurso, verifica-se que faltam os documentos necessários elencados no art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, assinalo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, para que a recorrente colacione o débito do espólio citado na decisão agravada, referente ao crédito da União oriundo de título judicial emanado da Vara Federal da Subseção Judiciária de Paracatu-MG nos autos da Ação no 0000550-14.2007.4.01.3806, bem como esclareça quanto ao recebimento de valores referentes ao contrato de arrendamento de imóvel rural firmado pelo falecido. Faculta-se, ainda, a juntada de outros documentos que a agravante entenda relevante para a melhor compreensão da matéria litigiosa no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora